Tribunal: TJSP
Processo: 1002180-27.2018.8.26.0297
Classe: Remessa Necessária Cível / Licitações
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário no 1002180-27.2018.8.26.0297
Voto no 23088 mt/tcn
Registro: 2020.0001003085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002180-27.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido EMPRESA DE GUINCHO J.G. LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário no 1002180-27.2018.8.26.0297
Voto no 23088 mt/tcn
APELAÇÃO No 1002180-27.2018.8.26.0297
Comarca: JALES
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES
Apelado: EMPRESA DE GUINCHO J.G. LTDA-ME
Juiz (a) sentenciante: ADÍLSON VAGNER BALLOTTI
Voto no 23088/dig
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MUNICÍPIO
DE
JALES.
LICITAÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO DE INABILITAÇÃO. Pretensão da
impetrante
na
manutenção
de
sua
habilitação
no
procedimento licitatório. Documentos apresentados que
demonstram o preenchimento do requisitos exigidos.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.

Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Empresa de Guincho J.G. Ltda-ME em face de ato
do Prefeito Municipal de Jales, aduzindo, em síntese, que o ato
que a excluiu do procedimento licitatório é ilegal e que, por isso,
deve ser reconhecida a sua habilitação.
A r. sentença de fls. 394/397 julgou
parcialmente procedente o pedido, e determinar a habilitação da
impetrante, no processo licitatório no 01/2018 (CONCESSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO PELO PERÍODO DE 10 ANOS, PARA A
REMOÇÃO,
DEPÓSITO,
E
GUARDA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES E OUTROS TRACIONADOS APREENDIDOS
E/OU REMOVIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E ESTADO
DE ABANDONO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE
JALES/SP), do Município de Jales, inclusive com eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário no 1002180-27.2018.8.26.0297
Voto no 23088 mt/tcn
republicações e reaberturas de prazos que se fizerem
necessários para a correta realização do referido certame. Sem
condenação em honorários advocatícios.
Sobreveio
recurso
de
apelação
da
municipalidade
(fls.
410/416),
pugnando
pela
reforma
da
sentença.
Não foram apresentadas as contrarrazões.
É o relatório.
Fundamento e voto.

A bem lançada decisão monocrática deve
ser mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais passo a adotar como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Estabelece o citado dispositivo:
"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento".
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
"PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando o
Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos
pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário no 1002180-27.2018.8.26.0297
Voto no 23088 mt/tcn
em base jurídica adequada e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, STJ-2aT., Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.2007, Rel. Min.
João Otávio de Noronha).

Destaco
na
r.
sentença
que
o
DDo.
Magistrado sentenciante muito bem observou que:
“(...)
Em processos licitatórios, no que se refere à qualificação econômico-financeira,
de acordo com a Lei no 8.666/93:
“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-
á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de três meses da data de apresentação da proposta;
Outrossim, nos termos da Lei Complementar no 123/2006:
“Art. 27. As microempresa e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os
registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do
Comitê Gestor.”
No caso dos autos, verifica-se que a escrituração da impetrante é feita por meio
do processo simplificado e, nesse sentido, concluo que a mesma comprovou, no
processo licitatório descrito na inicial, a entrega do seu demonstrativo de índices
financeiros relacionados ao último exercício (período de 01.01.2017 a 31.12.2017
(fls. 89/94 e 95), cumprindo, assim, plenamente, a exigência contida no item
“9.1.2.1” do edital (fls. 49).
(...)
No tocante a capacidade técnica, observo que a impetrante apresentou no
processo licitatório, “ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA” emitido pelo
próprio município licitante, atestando a prestação de serviços, pela impetrante,
no período de 16.02.2012 a 14.02.2017 (fls. 97), bem como, declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário no 1002180-27.2018.8.26.0297
Voto no 23088 mt/tcn
disponibilização de local, instalações, veículos, aparelhamento e pessoal técnico
especializado (fls. 99), o que demonstra a existência de estrutura e condições
técnicas para a prestação dos serviços mencionados no edital. Logo, restou
plenamente cumprida, a exigência contida no item “10.1.3.1.a” do edital (fls. 50).
Cabe registrar que a impetrante foi a última empresa responsável pela prestação
dos referidos serviços, no município, e não consta que a mesma, no período da
última contratação (16.02.2012 a 14.02.2017), tenha deixado de prestar o serviço
de remoção de veículos. Inexiste qualquer notícia a esse respeito.
Sendo assim, não há como deixar de concluir que a impetrante reúne a
capacidade econômico-financeira e a expertise necessária para participar do
processo licitatório no 001/2018, do Município de Jales.”
Pelo que se vê, restou comprovado pela
impetrante o preenchimento dos requisitos para sua manutenção
no procedimento licitatório.
Inclusive, a Procuradoria Geral de Justiça
em seu parecer opinou para a manutenção da sentença (fls.
428/429):
“O inconformismo improcede. Com efeito, a desclassificação do impetrante do
certame ocorreu por descumprimento do item 9.1.2.1 do edital, referente à
qualificação econômico-financeira, bem como da ausência de comprovação de
capacidade técnica.
Quanto ao primeiro requisito, o da qualificação econômico-financeira bem decidiu
o magistrado sentenciante, pois em sendo a apelada microempresa, estava sob
o regime simplificado de tributação Simples Nacional, sendo dispensável a
apresentação de referida escrituração.
Contudo, apresentou demonstrativo de índices financeiros relacionados ao último
exercício (período de 01.01.2017 a 31.12.2017) (fls. 89/94 e 95), devidamente
assinado por contador, cumprindo, assim, a exigência.
Tampouco admissível a arguição da apelante quanto à ausência de
comprovação de capacidade técnica, porquanto a certidão expedida pela própria
municipalidade não apresenta a remoção de veículos.
Sucede que a apelada vem exercendo a atividade de guincho, remoção e guarda
de veículos apreendidos, removidos desde fevereiro de 2012 até a data da
abertura da licitação, demonstrando ter disponibilidade de local, instalações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário no 1002180-27.2018.8.26.0297
Voto no 23088 mt/tcn
veículos, aparelhamento e pessoal técnico especializado, ou seja, estrutura para
o exercício dos serviços objeto do edital, sendo que em nenhum momento a
apelante contrariou esse fato. A omissão da certidão foi obra da própria
municipalidade, que não pode agora pretender utilizar de sua própria omissão
para penalizar o apelado. É no mínimo má fé.
Tendo em vista que a sentença se mostra escorreita, somos pelo improvimento
das razões recursais.”
Portanto,
foi
bem
decretada
a
parcial
procedência do pedido, devendo a sentença ser ratificada pelos
próprios e bem deduzidos fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios, por se tratar de mandado de segurança.
CAMARGO PEREIRA
Relator